Tribunal: CARF
Processo: 16327.721639/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721639/2011-41
ACÓRDÃO
3402-011.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2007
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA.
NÃO CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas para exonerar créditos tributários e
encargos de multa se impõe somente nos casos em que o valor exonerado
excede o limite de alçada estabelecido pela legislação em vigor na data da
apreciação em segunda instância, conforme Súmula CARF no 103.
Superado o valor previsto na Portaria do Ministro da Fazenda no 23, de 17
de janeiro de 2023, não pode ser conhecido o Recurso de Ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, tendo em vista não alcançar o limite de alçada previsto pela Portaria MF no
2, de 17 de janeiro de 2023.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Substituto

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Rafael Luiz Bueno da Cunha (Substituto), Mariel
Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente Substituto). Ausente o
Fl. 27002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721639/2011-41
2
conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído pelo conselheiro Rafael Luiz Bueno da
Cunha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício submetido ao reexame necessário do Acórdão no 14-
88.236, proferido pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou procedente a impugnação e exonerou o
crédito tributário constituído de ofício, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2007
RECEITAS. ISENÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O EXTERIOR. CONDIÇÕES.
Nos termos da legislação cambial ora vigente, as receitas decorrentes de
pagamentos relativos à prestação dos serviços para residente, domiciliado ou com
sede no exterior, são albergadas pelas referidas normas exonerativas, desde que
tais pagamentos sejam efetuados por meio: 1) de regular ingresso de moeda
estrangeira; 2) de débito em conta em moeda nacional titulada pela pessoa
tomadora residente, domiciliada ou com sede no exterior, mantida e
movimentada na forma da regulamentação em vigor. Valores de taxas e
emolumentos recebidos por corretora nacional em função de operações em
mercados financeiros são isentas mesmo que pagas em moeda nacional desde
que os recursos tenham origem em conta corrente mantida por investidor
externo de acordo com a legislação monetária e cambial.
RECEITAS. ISENÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O EXTERIOR. GLOSA. ÔNUS DA
PROVA.
Cabe à autoridade fiscal a comprovação de descumprimento dos requisitos de
tomador externo ou da entrada de divisas para o afastamento da isenção de
receitas oriundas de serviços prestados para o exterior. Apresentados pela
contribuinte elementos tendentes a comprovar o cumprimento de ambas as
condições, a manutenção da glosa depende do aprofundamento da auditoria no
sentido de contestar sua força probatória, sem o que é de se admitir a isenção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2007
RECEITAS. ISENÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O EXTERIOR. CONDIÇÕES.
Nos termos da legislação cambial ora vigente, as receitas decorrentes de
pagamentos relativos à prestação dos serviços para residente, domiciliado ou com
sede no exterior, são albergadas pelas referidas normas exonerativas, desde que
Fl. 27003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721639/2011-41
3
tais pagamentos sejam efetuados por meio: 1) de regular ingresso de moeda
estrangeira; 2) de débito em conta em moeda nacional titulada pela pessoa
tomadora residente, domiciliada ou com sede no exterior, mantida e
movimentada na forma da regulamentação em vigor. Valores de taxas e
emolumentos recebidos por corretora nacional em função de operações em
mercados financeiros são isentas mesmo que pagas em moeda nacional desde
que os recursos tenham origem em conta corrente mantida por investidor
externo de acordo com a legislação monetária e cambial.
RECEITAS. ISENÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O EXTERIOR. GLOSA. ÔNUS DA
PROVA.
Cabe à autoridade fiscal a comprovação de descumprimento dos requisitos de
tomador externo ou da entrada de divisas para o afastamento da isenção de
receitas oriundas de serviços prestados para o exterior. Apresentados pela
contribuinte elementos tendentes a comprovar o cumprimento de ambas as
condições, a manutenção da glosa depende do aprofundamento da auditoria no
sentido de contestar sua força probatória, sem o que é de se admitir a isenção.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

A decisão foi submetida ao reexame necessário em razão da exoneração do crédito
tributário, por aplicação da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, vigente na época do
julgamento em primeira instância.
Como relatado na decisão recorrida, o Auto de Infração foi lavrado contra a
Contribuinte para constituição do crédito tributário referente às Contribuições para o PIS e da
COFINS, no valor total de R$ 4.458.180,89, somados o principal, multa de ofício e juros de mora
calculados até 31/10/2011.
O lançamento de ofício teve por motivação a conclusão da Auditora Fiscal em ser
indevida a exclusão na base de cálculo das contribuições sociais das receitas de corretagens
cobradas de pessoas domiciliadas no exterior sem a devida comprovação do efetivo ingresso de
divisas e da efetividade da prestação de serviços.
Através dos Despachos de fls. 27.000 e 27.001, o processo foi encaminhado para
inclusão em lote e sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

Fl. 27004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721639/2011-41
4
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, através do acórdão de primeira instância foi integralmente
exonerado o crédito tributário constituído de ofício pelo valor de R$ 4.458.180,89 (quatro
milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e oitenta reais e oitenta e nove centavos).
O artigo 1o da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, vigente por ocasião do
julgamento em primeira instância, estabelecia como limite de alçada para Recurso de Ofício o
valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Contudo, de acordo com a Portaria do Ministro da Fazenda no 23, de 17 de janeiro
de 20231, atualmente o limite de alçada tem o valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais).
Aplica-se, neste caso, o limite de alçada vigente na data de apreciação do recurso
em segunda instância, na forma prevista pela Súmula CARF no 1032.
Sobre a matéria, colaciono as seguintes decisões:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/03/2001, 01/05/2001 a 31/12/2002,
01/12/2003 a 31/12/2003
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
LIMITE DE ALÇADA.
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
(Acórdão no 9303-010.179 – PAF no 18471.001968/2004-12 – Relatora:
Conselheira Érika Costa Camargos Autran)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

1 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da
exigência do crédito tributário.

Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.

Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

2 Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância.
Fl. 27005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721639/2011-41
5
Data do fato gerador: 29/08/2003
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No103. LIMITE DE
ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplicas-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme disposição da
Súmula CARF no 103. No caso concreto, não deve ser conhecido o recurso de
ofício contra decisão de primeira instância que exonerou o contribuinte do
pagamento de multa no valor inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nos
termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, c/c o artigo 1o da
Portaria MF no 03, de 03 de janeiro de 2008, a qual, por tratar-se de norma
processual, é aplicada imediatamente, em detrimento à legislação vigente à época
da interposição do recurso, 17 de agosto de 2007, quando era estabelecido limite
de alçada inferior àquele.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS
VALORES EXONERADOS. IMPOSSIBILIDADE.
A interpretação do inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235/1972, afasta a
atualização monetária dos tributos e encargos de multa para a verificação do
limite de alçada para o recurso de ofício. (Acórdão no 9303-008.203 – PAF no
10074.000411/2004-27 – Relator: Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DO VALOR DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
MOMENTO DA VERIFICAÇÃO. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63/2017 elevou para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos
mil reais) o valor mínimo da exoneração do crédito e penalidades promovida
pelas Delegacias Regionais de Julgamento para dar ensejo à interposição válida de
Recurso de Ofício.
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Ainda que, quando da prolatação de Acórdão que cancela determinada exação, a
monta exonerada enquadrava-se na hipótese de Recurso de Ofício, o derradeiro
momento da verificação do limite do valor de alçada é na apreciação do feito pelo
Julgador da 2a Instância administrativa. (Acórdão no 1402-003.515 – PAF no
13005.722067/2011-61 – Relator: Conselheiro Paulo Mateus Ciccone)
Por incidência da Súmula CARF no 103 e, considerando o valor do crédito tributário
exonerado ser inferior ao limite de alçada atual, resta a impossibilidade de conhecimento do
recurso de ofício em análise.
2. Dispositivo
Fl. 27006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.886 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721639/2011-41
6
Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 27007
DF CARF MF
Original